Tribunal: TJBA
Processo: 8044768-20.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044768-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PACIENTE PRESO DESDE 09 DE JUNHO DE 2024. ROUBO COM USO DE ARMA BRANCA.
JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE AMEAÇOU A VÍTIMA COM FACA E TENTOU FUGIR QUANDO ABORDADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VERIFICADOS.
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUTORIDADE POLICIAL OUVIDA EM DELEGACIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, PER SI SO, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL A
AVALIAÇÃO DE FUTURA PENA OU REGIME DE CUMPRIMENTO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro, encontra previsão expressa no art. 5º, LXVIII
1
, CF. Em âmbito interno, seu procedimento está previsto no Regimento Interno do TJ-BA (art. 256
2
e ss.). Possui status de ação autônoma de impugnação, tendo como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

2. O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso desde 09 de junho de 2024, diante da violação ao princípio da homogeneidade, já que a pena final, provavelmente, não acarretará a prisão do paciente, bem como em razão da possibilidade de serem impostas medidas cautelares diversas à prisão.

3. No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que há o auto de exibição e apreensão e que o paciente fora flagrado por policiais na posse do veículo subtraído, havendo as declarações da vítima e o depoimentos dos agentes públicos, em sede de Delegacia, apontando o paciente como autor do crime. Os policiais prestaram depoimento e a palavra deles, ressalte-se, possui fé pública, principalmente quando não encontrado qualquer motivo para que tentassem, propositalmente, incriminar o acautelado. Depreende-se, assim, que em uma análise sumária do caso, foram demonstrados indícios mínimos do crime, aptos a apontar a materialidade e autoria delitivas. Quanto ao
periculum libertatis,
o argumento do Magistrado fora a garantia da ordem pública.

4. Na situação examinada, o paciente, logo após supostamente subtrair o bem, ameaçou a vítima, dizendo que a esfaquearia, causando-lhe um grande temor. Não bastasse, inicialmente tentou fugir da Polícia Rodoviária Federal, demonstrando uma afronta à ordem policial.

5. Quanto à alegação de afronta ao princípio da homogeneidade, embora os delitos perpetrados possam ensejar uma pena que não resulte em prisão, não se pode, em sede de
Habeas Corpus
, fazer avaliação de futura pena ou regime de cumprimento, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. As condições pessoais do Paciente, ainda que demonstradas favoráveis, não autorizam, por si só, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar, conforme acontece no caso.

7. Parecer ministerial pelo conhecimento e pela denegação.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8044768-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e

como paciente
EVALDO DOS REIS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça

1

LXVIII
- conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder

2
Art. 256 – O habeas corpus pode ser concedido, de ofício, no curso de qualquer processo, ou impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, e pelo Ministério Público.